Tribunal: TJMT
Processo: 1004748-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004748-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA ARANTES DE SOUZA - CPF: 038.111.761-88 (AGRAVADO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (AGRAVADO), A. J. D. S. A. - CPF: 094.372.001-06 (AGRAVADO), MONSTER GYM LTDA - CNPJ: 43.651.809/0001-96 (AGRAVANTE), KEILA JAVORSKI - CPF: 081.264.249-07 (AGRAVANTE), GUILHERME FAGUNDES SILVA - CPF: 055.465.141-67 (AGRAVANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA ARANTES DE SOUZA - CPF: 038.111.761-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DISSONÂNCIA PARCIAL, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RESTRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ACADEMIA EM HORÁRIO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS SOBRE A PERTURBAÇÃO ALEGADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Monster Gym Ltda. e outros contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que restringiu o funcionamento da academia ao horário comercial, das 07:00 às 18:00 horas, sob pena de multa diária, com base em alegações de ruídos e trepidações excessivas. Os agravantes alegam que as provas apresentadas, incluindo laudo técnico particular e gravações, não são suficientes para justificar a restrição imposta.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se as provas nos autos, como gravações e laudo técnico particular, são suficientes para comprovar a perturbação do sossego causada pelo funcionamento da academia e se a restrição de horário é medida proporcional e adequada.

III. Razões de decidir

O áudio e o laudo técnico apresentados não demonstram de forma inequívoca que o nível de ruído proveniente da academia ultrapassa os limites permitidos, ou que os ruídos e trepidações causem perturbação significativa à vizinhança.

Diante da ausência de provas concretas que justifiquem a limitação do funcionamento do estabelecimento, a manutenção da restrição se revela desproporcional.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para permitir o funcionamento da academia nos termos do alvará existente, até que provas mais robustas sejam produzidas.

Tese de julgamento: “A limitação do funcionamento de estabelecimento comercial por perturbação do sossego deve ser sustentada por provas inequívocas quanto ao excesso de ruído ou vibrações, sendo desproporcional impor restrições em caso de ausência de comprovação concreta.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Monster Gym Ltda., Guilherme Fagundes Silva e Keila Javorski, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1001276-11.2024.8.11.0007, impôs restrições ao horário de funcionamento da academia, para operar apenas no horário comercial das 07:00 às 18:00 horas, de segunda a sábado, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três reais) por dia.

Os Agravantes alegam que a decisão que limita o horário de funcionamento da academia é
extra petita
, uma vez que o Magistrado Singular, de ofício, proibiu a regularização do alvará de funcionamento da empresa, sob pena de aplicação de multa coercitiva, extrapolando os limites do pedido formulado pelas partes e interferindo na competência administrativa do Município para expedição de alvarás.

Argumentam que, na Comarca de Alta Floresta, há diversas academias espalhadas pela cidade, contudo, apenas a academia Monster Gym está sujeita a restrições de horário de funcionamento em razão da decisão impugnada. Ademais, segundo afirmam, muitas dessas academias estão localizadas em áreas residenciais e operam em horários fora do expediente comercial, iniciando suas atividades antes das 07h00 e encerrando após as 22h00.

Asseguram que o laudo técnico apresentado não foi realizado de forma adequada, pois conduzido de forma ilícita e com falhas metodológicas, como por exemplo, a colocação do decibelímetro sobre uma caixa de som, o que distorceu os resultados.

Pontuam que o áudio gravado pelos Agravados, utilizado como prova para fundamentar a decisão recorrida, não possui autenticidade comprovada, uma vez que não é possível identificar quem o gravou, quando e em que condições foi realizado.

Ressaltam que o áudio apresenta apenas ruídos mínimos e esparsos, insuficientes para comprovar a alegada perturbação do sossego. Além disso, questionam a idoneidade dessa gravação como prova para embasar a decisão, sugerindo a possibilidade de que ela tenha sido realizada em local diverso da residência dos Agravados.

Diante desse contexto, os Recorrentes pleiteiam, por meio desse recurso, a suspensão da decisão recorrida, para que a empresa possa funcionar dentro do horário estipulado em seu alvará especial.

Deferida a antecipação da tutela recursal (id. 204856185).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 208044650).

Os Agravados afirmam que a decisão de Primeiro Grau está devidamente fundamentada e em conformidade com os limites legais, uma vez que a atividade exercida pelos Agravantes não se enquadra nas exceções previstas pela Lei Municipal n. 111/1986; logo, não há que se falar em julgamento
extra petita
, uma vez que os termos da legislação municipal aplicável foram rigorosamente observados.

Salientam que a atividade da academia, em especial os ruídos e vibrações resultantes do impacto dos equipamentos, tem causado danos à saúde física e mental de toda a família. Diante disso, defendem que a decisão que restringiu o horário de funcionamento da academia deve ser mantida, a fim de preservar a saúde e a tranquilidade de todos os moradores.

Enfatizam que os Agravantes já possuíam alvarás com horários de funcionamento previamente estabelecidos (das 07h00 às 18h00). No entanto, apesar dessa limitação, buscaram a expedição de um novo alvará, o qual foi indevidamente concedido pelo ente municipal em razão de uma interpretação equivocada por parte da Procuradoria do Município.

Questionam a adequação do local em que a academia está instalada, alegando que se trata de um galpão industrial inapropriado para essa atividade. Além disso, afirmam que a edificação não atende às normas técnicas de desempenho acústico estabelecidas pela
ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas)
NBR
(Normas Brasileiras Regulamentadoras) 15575.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo provimento parcial do recurso, para manter a decisão agravada que delimitou o horário de funcionamento da academia durante o horário comercial, excluída a aplicação da multa.

(id. 228283677).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Monster Gym Ltda., Guilherme Fagundes Silva e Keila Javorski, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1001276-11.2024.8.11.0007, impôs restrições ao horário de funcionamento da academia, para operar apenas no horário comercial das 07:00 às 18:00 horas, de segunda a sábado, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três reais) por dia.

Colhe-se dos autos de origem que
Juliana Aparecida Arantes de Souza, Anna Júlia de Souza Arantes e Nilton de Souza Arantes
ajuizaram a sobredita ação, contra Monster Gym Ltda., Guilherme Fagundes Silva e Keila Javorski, alegando que os requeridos têm lhes causado sérios transtornos desde novembro de 2023.

Salientaram que academia produz ruídos excessivos e vibrações constantes, oriundas do uso de equipamentos pesados (anilhas, halteres), além de som elevado fora do horário comercial.

Relataram que possuem uma filha de 5 anos e que a perturbação do sossego familiar tem afetado diretamente a qualidade de vida da criança, provocando irritações, prejuízos ao sono e mal-estar.

Salientaram que as tentativas de resolver o problema diretamente com os requeridos, assim como via órgãos municipais, foram infrutíferas.

Com estas razões, formularam os seguintes pedidos:

[...] a) A concessão da tutela de urgência específica, para os seguintes fins:

a.1) Determinar que os Requeridos se abstenham de promover qualquer prática que importe no desassossego da vizinhança, incluindo a prática de atividades que importem na trepidação de imóveis que se inserem no mesmo núcleo habitacional, bem como atividades servidas de som/barulho que extrapolem os limites legais, sob pena de multa diária, devendo ainda respeitar o horário comercial, estabelecido em seu Alvará de funcionamento (07:00h as 18:00h);

a.2) Seja determinado a implementação de vedação acústica do imóvel onde se encontra a atividade dos Requeridos, a fim de ajustar os ruídos sonoros, trepidação e vibração emitidos aos limites da legislação pertinente, incluindo as NBR 10.151/2022, 10.152/1987; e ainda às normas de construção civil da NBR 15.575/2013 que trata da construção civil;

b) A citação dos Requeridos, para, querendo, responderem aos termos da presente demanda;

c) A intimação do Ministério Público, para que, querendo, manifeste-se no feito;

d) A procedência da demanda, confirmando os termos da tutela de urgência específica, condenando ainda os requeridos solidariamente à reparação por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando as peculiaridades do caso e a extrensão do dano configurado;

e) Sejam os Requeridos condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; [...].

O Julgador Singular deferiu parcialmente os pedidos, nos seguintes termos:

[...] Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, visto que conforme comprovado pelo áudio e pelo laudo técnico juntados aos id’s 141401536 e 141404696, é possível constatar que os barulhos e tremores causados pelos Requeridos, contendo ruídos de metal lançados ao chão e som em horário não comercial, vem causando perturbação ao sossego dos autores em total desacordo com a Lei Municipal n. 111/1986.

Além disso, pelas fotografias juntadas à inicial, é possível verificar que o estabelecimento comercial do requerido não possui nenhum isolamento nas paredes ou no chão.

Assim, havendo dúvida acerca da legalidade do horário de funcionamento do estabelecimento comercial requerido, o deferimento da tutela é medida que se impõe.

O fato é que há perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, segundo o próprio requerente relatou na exordial, a parte requerida não respeita o horário comercial de funcionamento estabelecido pela Lei Municipal n. 111/1986; eis que seu funcionamento é das 05:00h. às 22:00h., o que impossibilita a convivência familiar de forma saudável, diante da privação de sono e sossego dos autores, causando

grandes prejuízo aos mesmos, conforme declaração médica e boletim de ocorrência juntados à

inicial.

Assim a delimitação do horário de funcionamento da academia de acordo com a Lei Municipal é medida necessária, pois evitará, inclusive, a ocorrência de maiores prejuízos aos requeridos, em caso de eventual comando final de embargo do estabelecimento.

[...]

Os autores em sua inicial informam, ainda, que o estabelecimento comercial também funciona aos finais de semana, obrigando os mesmos a se retirarem da residência, diante do barulho e da trepidação constante em horários fora do convencional.

O laudo pericial unilateral realizado pela Engenheira de Segurança do Trabalho, Aline Buzzo da Costa, na academia requerida, descreve minuciosamente os horários de pico do som e dos ruídos, além do “decibel” da pressão sonora, comprovando o funcionamento do estabelecimento fora do horário comercial e os ruídos de trepidação exacerbados, em desacordo com o permitido nas normas de construção civil.

O referido laudo demonstrou que em uma média de decibéis, medido na casa do vizinho, ora autor, gera em torno de 80 decibéis, tendo picos mais elevados, no entanto, em zonas de atividade mista predominantemente comercial, o limite de decibéis é de 60 para horário diurno e 55 para horário noturno. Logo, pelo indício de prova produzida na inicial, os ruídos são exacerbados, mesmo para as zonas de atividade mista predominantemente comerciais.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida cautelar pleiteada, visto que a determinação de instalação de equipamento de isolamento acústico no chão e nas paredes será analisada após a apresentação da contestação ou realização de perícia judicial, pois se aproxima ao fim último do processo, assim:

1)

DETERMINO que a parte requerida funcione somente em horário comercial, ou seja, de segunda à sexta-feira das 07:00 às 18:00 horas e também aos Sábados das 07:00 às 18:00 horas, de acordo com a Lei Municipal no111/1986, artigo 1o, §2o que faculta aos comerciantes o horário de funcionamento aos sábados, a partir da citação, sob pena de multa no valor de R$3.000,00 (três reais) por dia, limitada a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Advirto a parte requerida que, após a sua citação por Oficial de Justiça, caso realize seu funcionamento em horário diferente do determinado na presente decisão ou busque a expedição de novo alvará de funcionamento, será automaticamente aplicada a multa acima delimitada. [...]. (id. 141711866, dos autos de origem).

Contra essa decisão,
Monster Gym Ltda., Guilherme Fagundes Silva e Keila Javorski,
interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Pois bem.

Em que pese aos argumentos lançados na inicial dos autos de origem, verifica-se que, no caso em apreço, as provas documentais produzidas até o momento não demonstram, de maneira inequívoca, que os ruídos advindos da academia dos Recorrentes prejudicam o sossego e a saúde dos Recorridos.

O áudio gravado via
WhatsApp
(id. 141401536), utilizado como base pelo Magistrado de Primeiro Grau para deferir a liminar, não comprova de forma incontestável que o barulho proveniente da academia seja perturbador. Além disso, não é possível identificar o local exato da gravação, o que compromete a validade da prova. De igual modo, os vídeos anexados após a apresentação das contrarrazões também não demonstram de forma clara qualquer barulho que exceda os limites toleráveis ou cause desconforto significativo aos Recorridos.

Para uma justa solução do caso, há que se considerar a necessidade de realização de perícia judicial. Tal medida é indispensável para verificar se a academia Monster Gym Ltda. atende às normas técnicas de desempenho acústico, conforme estabelecido pela ABNT NBR 15575, e se os ruídos gerados são, de fato, excessivos a ponto de provocar o desassossego dos Recorridos. A perícia permitirá uma avaliação precisa quanto à conformidade do imóvel com as exigências legais e à real magnitude dos incômodos alegados.

Além disso, a princípio, mostra-se imprescindível que seja realizada uma medição técnica do nível de ruído
dentro da área residencial dos Requerentes
, ora Recorridos. Esse exame deve ser conduzido de forma metódica, utilizando equipamentos apropriados para determinar se os níveis de pressão sonora estão ou não dentro dos limites estabelecidos pelas normas regulatórias.

Registra-se, ainda, que além dos interesses dos Autores, é necessário ponderar o impacto que a suspensão ou limitação do funcionamento da academia trará aos Agravantes. Academias geralmente têm maior fluxo de clientes durante o início da manhã e à noite, entre 18h e 21h. A restrição do horário de funcionamento ao período estritamente comercial poderia, em tese, acarretar prejuízos aos Agravantes, afetando, inclusive, a viabilidade econômica do empreendimento.

E mais.

Conquanto os Agravados sustentem que a empresa dos Recorrentes não teria autorização para funcionar fora do horário comercial, constata-se que os Agravantes apresentaram o Alvará de Funcionamento Especial, que permite a operação da academia até as 22:00 horas. Portanto, a academia está regularmente habilitada para operar até esse horário. Veja-se:

Ademais, considerando que o objeto da ação atinge diretamente o ato administrativo municipal que autorizou o funcionamento da academia, visando sua eventual desconstituição, é imprescindível a inclusão do Município de Alta Floresta como litisconsorte passivo necessário. Assim, sugere-se que o Juízo de Primeiro Grau determine a regularização do feito com a inclusão do ente público municipal.

No que se refere à imposição de multa aos Agravantes pela busca de um novo alvará de funcionamento com horário especial, verifica-se que tal medida não é cabível, uma vez que configura interferência indevida na competência do poder público municipal para a expedição de alvarás.

Por fim, cabe ressaltar que, à época da propositura da ação (15/02/2024), o comércio em Alta Floresta operava conforme os horários estipulados pela Lei Municipal n. 111/1986, que previa o funcionamento entre 7:00 e 18:00 horas, com algumas exceções. No entanto, em 22 de abril de 2024, foi publicada a Lei Municipal n. 2.923/2024, que alterou o artigo 1o da Lei n. 111/1986, acrescentando o § 3o, que autoriza o funcionamento de academias e estabelecimentos similares no horário ampliado, das 5:00 às 22:00 horas, inclusive aos domingos e feriados.

Assim, à vista dessa mudança, a limitação imposta pela decisão de Primeiro Grau se torna incompatível com a nova legislação municipal.

Diante desse contexto, entendo que o provimento do recurso é medida necessária, a fim de assegurar o pleno funcionamento da academia Monster Gym Ltda. nos limites do horário permitido pelo Alvará de Funcionamento e pela Lei Municipal n. 2.923/2024, até que sejam realizadas as perícias indispensáveis para avaliar o impacto acústico do estabelecimento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Monster Gym Ltda., Guilherme Fagundes Silva e Keila Javorski.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024